Tribunal: STF
Processo: ARE 1571040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E EXECUÇÃO FISCAL - C.D.A.: REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ART. 2 ° , §5 º , DA LEI N°6.830/80 - RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE PELOS DÉBITOS DA EMPRESA (ART. 134, III, CTN) - TRD - INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 493/DF) - MULTA PUNITIVA - REDUÇÃO: POSSIBILIDADE.



    1 - Prescreve o art. 3°, da Lei 6.830/80, 'que a Dívida Ativa, regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Conquanto se saiba tratar-se de presunção relativa, cumpre ao Embargante o ônus de 'provar os fatos que alega, com os quais pretende ver desconstituído o titulo executivo que lhe é contrário.



    2 - No caso vertente, a Embargante insurge-se contra a cobrança da divida, sustentando que o titulo executivo, que aparelha a execução, seria omisso quanto à natureza do débito, ao período da divida e à fundamentação legal. Todavia, pela análise dos autos, verifica-se que a C.D.A. não apresenta os vícios apontados pela Embargante. Com efeito, consta da inicial e da C.D.A., carreados aos autos, o nome e ' domicilio do devedor, o valor' originário, origem, natureza e fundamento legal da divida, do que se conclui plenamente satisfeitos os requisitos legais, previstos no art. 2°, § 5°, da Lei de Execuções Fiscais.



    3 - A Excelsa Corte, quando do julgamento da ADI 493-DF, firmou orientação jurisprudencial no sentido de que a TRD, por não corresponder a índice de correção monetária, refletindo apenas as oscilações do custo primário de captação de depósitos a prazo fixo, não se aplica na atualização de créditos tributários.



    4 - Sobre a responsabilidade do sócio gerente, tem-se a observar o disposto no art. 134,III do CTN, que impõe a este responsabilidad subsidiaria pelos débitos da empresa, decorrente dos atos que intervier ou pelas omissões de que for responsável (ausência de recolhimento do tributo). A responsabilidade prevista no art. 135, do CTN, por outro lado, é mais especifica, e demanda prova de que o sócio-gerente tenha extrapolado as suas atribuições e poderes conferidos pelo contrato social ou estatuto da empresa, dai, porque se lhe impõe a responsabilidade em caráter pessoal. É como se o sócio-gerente tivesse se utilizado da empresa para praticar atos com propósito pessoal, justificando-se, nesse caso, a sua responsabilização, independentemente da prévia excussão dos bens da empresa.



    5 - O C. STJ pacificou entendimento no sentido de que a multa punitiva pode ser reduzida, desde que o executivo fiscal não tenha sido definitivamente julgado, entendendo-se, assim, admissivel, no caso, a retroatividade 'da lei mais benéfica, nos termos do art. 106, CTN (REsp 512.913/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 06/11/2006; AgRg no AgRg no Ag 932020/SP, Rel. Min. José Delgado, 1° Turma, DJ 26.03..2008).



    6 - Apelação da Fazenda Nacional e Remessa Oficial providas, em parte.



    7 - Sentença parcialmente reformada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 150, III, "a e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente